Tribunal: TJMT
Processo: 1043805-68.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043805-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO BENTO MACHADO - CPF: 022.548.729-23 (RECORRENTE), MARIA HELENA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO UNILATERAL PELO RECLAMADO EM RAZÃO DE SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO – COBRANÇA DE ANUIDADE APÓS O CANCELAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 132873321, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado, decorrente do cancelamento do cartão de crédito do autor após renegociação e pagamento do débito, além da cobrança de anuidade após o cancelamento do cartão. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões o recorrido refuta os fundamentos lançados no recurso, pugnando a manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui, junto ao reclamado, um cartão de crédito da bandeira ELO com limite de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) e vem pagando anuidade normalmente.

Afirma que quando tenta utilizar o cartão a venda não é autorizada, mas em consulta ao aplicativo o valor está disponibilizado como limite, chegou a pensar que era um erro da máquina de cartão do estabelecimento, tentando assim em outros estabelecimentos que geraram ainda mais constrangimentos.

Assevera que em contato com o fone fácil do Bradesco (
protocolo de nº 29414463404)
, lhe informaram que suas compras foram negadas, devido uma renegociação, que o requerente não reconhece, arguindo que teve sim algumas pendências financeiras, mas que já foram todas sanadas.

O demandado, em sede de contestação, informa que se trata de cartão cancelado por motivo de renegociação de dívida do saldo devedor do mesmo, e de acordo com o contrato de utilização o banco possui autonomia de cancelar o cartão por motivo de renegociação de dívida advinda de pagamentos irregulares.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inaugural, nos seguintes termos:

“Examinando-se detidamente elementos de convicção compilados,
tem-se que a pretensão deduzida não merece acolhida.

Isto porque a reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II),
e comprovou nos autos que, em conformidade com o contrato de prestação de adesão (id. 74518779, pág. 05/06 e 22/57), o aludido cartão foi cancelado por motivo de renegociação de dívida do saldo devedor.

Outrossim, destaca a validade da cobrança de tarifa de anuidade diferenciada para a prestação do serviço de cartão de crédito, um vez que em conformidade com a determinação 3.919 do BACEN (Banco Central do Brasil) que define regras de cobrança de tarifas de prestação dos serviços de cartão de crédito a partir de 01/06/2011, com vista a padronizar os serviços oferecidos através de cartões de crédito.

Assim, o conjunto probatório autoriza a conclusão da pré-existência de renegociação de débitos pretéritos que acarretou o cancelamento do cartão de crédito sub judice, em conformidade com a tese demonstrada pela reclamada, consoante estabelecido nos termos do Contrato de Prestação de Serviço de Cartão de Crédito apontados ao id. 74518779, pág. 05/06 e 22/57.

Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte do banco reclamado, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso.”
(grifos no original)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, como restou demonstrado nos autos
, o cartão de crédito do reclamante foi cancelado unilateralmente pelo reclamado após a renegociação de um débito pelo autor, contudo, o demandado continuou a lançar os débitos da anuidade na conta corrente do autor, bem como consta no aplicativo do Banco, o limite de crédito, levando a acreditar na sua regularidade
(id. 132874198).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do cancelamento unilateral de seu cartão de crédito, bem como pela cobrança indevida de anuidade após o cancelamento.

Neste sentido:

CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DIVIDA QUITADA. CARTÃO CANCELADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. Primeiro, mantém-se a conclusão de primeiro grau que declarou inexistentes quaisquer débitos referentes ao contrato nº 005023863360000. A instrução processual, observa-se que durante o pagamento do acordo, a ré não efetuou cobrança de anuidade, o que faz presumir que o contrato havia sido cancelado, conforme faturas juntadas aos autos. Além disso, as faturas não indicam compras efetuadas ou cobrança de outros serviços, o que corrobora com a presunção de que o cartão estava cancelado. Nem se diga que o contrato estava "congelado" até que o débito fosse quitado, uma vez que não consta tal informação no acordo realizado. Houve falha na prestação do serviço ao cobrar anuidade de cartão cancelado. Segundo, acolhe-se o pedido de reparação dos danos morais. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos de cobranças indevidas desde maio de 2019 até o cumprimento da liminar em junho de 2020. Viu-se cobrado por anuidade de cartão que havia sido cancelado. Além disso, efetuou o pagamento por receio de ter seu nome incluído nos rol de inadimplentes. A situação envolveu mais do que prejuízos de ordem material, para causar desassossego para o consumidor. E a resistência das rés para solução do problema também deve ser considerada para reconhecimento dos danos morais. A decisão de primeiro grau, por isso, deve ser modificada para reconhecimento em favor do autor de indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes da Turma julgadora. E terceiro, fica mantida condenação para restituição do valor pago, de forma simples. Os valores indicados pelo autor foram pagos e, desta forma, merecem restituição tal como reconhecido em primeiro grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10006486120208260648 SP 1000648-61.2020.8.26.0648, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 04/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022